Tribunal: TJDFT
Processo: 0714484-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. PRO JUDICATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARAMÊTRO DE FIXAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. QUANTUM. VALOR DA CAUSA. VERBA SUCUMBENCIAL EXCESSIVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 8o e 85, § 2o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. No que se refere ao valor da causa, o art. 293 do Código de Processo Civil dispõe que o réu poderá impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Neste ponto, tem-se que a ré apelada, em sua peça contestatória, nada alegou quanto ao valor da causa atribuído pelo autor na petição inicial, restringindo sua impugnação à questão meritória.

2. De outro norte, o art. 292, §3o, do mesmo diploma processual, de fato, concede ao magistrado a possibilidade de correção de ofício do valor atribuído à causa. Contudo, tal providência deve ser adotada no juízo de admissibilidade da petição inicial ou, no máximo, até o saneamento do processo, de modo que ausente atuação do juiz de ofício opera-se a preclusão pro judicato, inviabilizando eventual correção quando da prolação da sentença.

3. O parâmetro de fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, de modo que sua apreciação por este órgão, de ofício, não constitui julgamento extra petita, ultra petita ou reformatio in pejus. Precedentes.

4. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no artigo 85, § 2o, do CPC, podendo ser adotada, conjuntamente, as disposições contidas no parágrafo oitavo do art. 85 e no artigo 8o da norma processual civil, a partir de uma interpretação sistemática, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e permitindo, com isso, a fixação de valores para os honorários advocatícios consoante apreciação equitativa do julgador com o fim de remunerar condignamente o causídico.

5. Recurso conhecido e provido.